Tribunal: TJDFT
Processo: 0732828-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA RECEBIMENTO. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO CAUSALIDADE. PECULIARIDADES.
1. A ausência de comprovação da recusa no recebimento do pagamento, condição necessária para o cabimento da ação de consignação em pagamento (art. 544, inciso I, do CPC) conduz à improcedência da ação e à aplicação do princípio da sucumbência.
2. A sucumbência é o critério principal para distribuição do ônus de sucumbência. No entanto, em determinadas situações aplica-se o princípio da causalidade.
3. Peculiaridades do caso concreto. Distribuição do ônus da sucumbência com fundamento no princípio da causalidade.
4. Negou-se provimento ao recurso.